Tribunal: TJES
Processo: 0004625-02.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004625-02.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: RAPHAEL MADEIRA TONNES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em sede de embargos à execução, declarou a abusividade da cobrança de tarifa de avaliação de bem, com a consequente condenação à restituição em dobro do valor pago.

2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, considerando insuficiente o laudo de vistoria apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia central consiste em aferir a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem dado em garantia em contrato de financiamento, examinando-se se a existência de laudo de vistoria sucinto é suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP (Tema 958), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não prestado ou a constatação de onerosidade excessiva.

5. A existência de previsão contratual expressa, aliada à apresentação de laudo de vistoria que, embora sucinto, descreve as condições gerais do veículo e conta com a subscrição do financiado, constitui conjunto probatório idôneo a demonstrar a efetiva prestação do serviço de avaliação.

6. A análise da onerosidade excessiva deve levar em conta a proporcionalidade entre o valor da tarifa e o valor do bem financiado. A cobrança de montante que representa percentual ínfimo do valor do veículo afasta a alegação de abusividade.

7. A reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança prejudica a análise do pedido de repetição de indébito. A improcedência total dos pedidos formulados na inicial dos embargos à execução acarreta a inversão integral dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004625-02.2021.8.08.0048

APELANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: RAPHAEL MADEIRA TONNES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem, à possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos a esse título e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A sentença recorrida reconheceu a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), sob o fundamento de que, a despeito da previsão contratual, não houve comprovação da efetiva prestação do serviço. Entendeu o douto magistrado sentenciante que o laudo de vistoria constante da ficha de cadastro não seria suficiente para demonstrar a avaliação, por se limitar ao preenchimento de campos genéricos sobre a condição do veículo.

Com a devida vênia ao entendimento esposado, tenho que a conclusão merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), fixou a tese da validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso dos autos, o contrato de financiamento (id 13828850) e a respectiva ficha de cadastro demonstram que o Apelado anuiu expressamente com a cobrança da referida tarifa. Ademais, o documento denominado "LAUDO DE VISTORIA", integrante da ficha cadastral, aponta a verificação do estado de conservação de itens como pintura, tapeçaria/estofamento, pneus e o estado geral do veículo.

Embora sucinto, o referido laudo, subscrito pelo vistoriador e pelo próprio financiado, constitui elemento probatório da efetiva prestação do serviço, mormente quando se considera a natureza e a finalidade da avaliação no contexto de um contrato de financiamento de veículo usado, fabricado em 2007. Tal avaliação visa a garantir não apenas a instituição financeira, mas também o próprio consumidor, quanto à idoneidade e às condições mínimas do bem que servirá de garantia ao negócio jurídico.

Adiciona-se a isso o fato de que o valor da tarifa, R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), representa proporção ínfima (aproximadamente 0,38%) em relação ao valor do bem adquirido, R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais), o que afasta, de plano, a alegação de onerosidade excessiva. A cobrança, portanto, mostra-se razoável e proporcional à finalidade a que se destina.

Dessa forma, demonstrada a previsão contratual e a efetiva prestação do serviço, por meio de laudo de vistoria, e não se vislumbrando onerosidade excessiva, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem.

Prejudicada, por conseguinte, a análise acerca da repetição em dobro do indébito.

No que tange aos ônus sucumbenciais, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de declaração de abusividade da tarifa de avaliação importa na sucumbência integral do Apelado/Embargante, uma vez que o pedido de revisão dos juros remuneratórios também foi julgado improcedente na origem, e não houve recurso quanto a este ponto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedentes os embargos à execução.

Condeno o Apelado/Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, já considerando o trabalho adicional nesta instância recursal, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões